Tribunal: CARF
Processo: 19515.001845/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.001845/2007-25 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-013.330 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas daquela tratada no
acórdão recorrido, bem como quando os referidos paradigmas não atacam
fundamentos suportados pelo juízo emitido pelo acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não
conhecer do recurso da Fazenda Nacional, vencidos os Cons. Rodrigo da Costa
Pôssas,
Jorge
Olmiro
Lock
Freire,
Luiz
Eduardo
de
Oliveira
Santos
e Vinicius Guimarães, que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o
voto vencedor a Cons. Tatiana Midori Migiyama. Em função de substituírem,
respectivamente, os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira
Santos,
não
votaram
os
Cons.
Liziane
Angelotti
Meira
e
Rosaldo
Trevisan.
Julgamento iniciado na reunião de fevereiro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001845/2007-25
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001845/2007-25

Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Vanessa Marini
Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane Angelotti
Meira e Rosaldo Trevisan não votaram neste julgamento, por terem sido colhidos os votos dos
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos na sessão de fevereiro de
2022.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 1301-003.659, de 22/01/2019, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA SOBRE OS DÉBITOS
NÃO COMPENSADOS. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE.
Incabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos
indevidamente compensados quando não comprovada a conduta dolosa por
parte da pessoa jurídica nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com
redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 2007. Considerando que a
transmissão da DCOMP se deu entre 10/11/03 e 17/12/04, ou seja, antes da
vigência da Lei 11.051/04, não há que se falar em Pedido de Compensação não
Declarada, não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, de se afastar a
imposição da multa.
COMPENSAÇÃO. INFRAÇÕES. E PENALIDADES. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a aplicação de multa isolada
lançada sob a égide da Lei 10.833/2003, em sua redação original, por
compensação de débitos com créditos não tributários ou de terceiros quando
tratar-se de compensação não homologada, por decisão da autoridade
administrativa, isso porque referida multa a partir das inovações legislativas
trazidas pela Lei n° 11.051, de 2004, foi situada em outro contexto: o das
compensações consideradas não declaradas, a teor do § 4o do art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003.
Essa decisão foi objeto de embargos por parte da Fazenda Nacional, porém os
embargos foram rejeitados por despacho do presidente da turma embargada.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001845/2007-25

A insurgência da Fazenda Nacional refere-se à necessidade de manutenção da
multa isolada em razão de compensações originadas de créditos de natureza não tributária.
O recurso especial foi admitido por despacho aprovado pela presidente da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e,
caso admitido, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator ad hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de fevereiro de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas na sessão de 15/02/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator
original pelo conhecimento e provimento do RE, acompanhado pelos Cons. Jorge Olmiro Lock
Freire e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, e os votos de divergência dos Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso,
houve pedido de vista pela Cons. Vanessa Marini Cecconello, conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Vanessa Marini Cecconello, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial, e no mérito, por dar-lhe provimento,
acompanhado pelos conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Luiz Eduardo de Oliveira
Santos; divergiram os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika
Costa Camargos Autran que não conheceram do recurso. Nesse ponto houve o pedido
de vista. Não votaram os demais conselheiros. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes. Presidiu a sessão a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Antônio Carlos Guidoni Filho
OAB/SP no 146997.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 15/02/2022:
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001845/2007-25

Em contrarrazões, o contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial,
alegando em síntese que as situações fáticas entre o acórdão recorrido e o paradigma seriam
distintas. Afirma ainda que “...o Recurso Especial é inepto, o que pode ser verificado a partir
das diversas contradições existentes em seus próprios fundamentos”.
Vejamos então a situação fática do acórdão recorrido. Transcrevo abaixo trecho
do voto em que se contextualiza a infração praticada:
(...)
O lançamento em questão é de multa de ofício isolada, lançado em 21/07/2007,
conforme Termo de Constatação de fls. 321 e ss, que relata que o lançamento decorre
do Declarações de Compensações que foram consideradas não Admitidas pois
tratavam-se de créditos identificados como "empréstimo compulsório", onde tem
como descrição diversos créditos oriundos de processos administrativos onde se
discutem a compensação de tributos com crédito decorrente de títulos
denominados "Obrigações da Eletrobrás", assim como créditos decorrentes de
Ação Judicial de Indenização. Ou seja, em razão dos créditos não possuírem
origem tributária, aplicou-se a multa isolada de 75%, nos termos do art. 18 da
Lei 10.833/03, (texto original), para DComps transmitidas até 29/12/2004.
(...)
Em resumo, a origem dos créditos eram de natureza não tributária, as DCOMP
foram transmitidas antes de 29/12/2004, e aplicou-se a multa isolada de 75% prevista no art. 18
da Lei no 10.833/2003.
Vejamos agora a situação fática do acórdão paradigma no 3201-00220. Transcrevo
abaixo, excertos do voto:
(...)
No presente processo discute-se o pedido de restituição/compensação de
créditos que o recorrente alega possuir perante a União, originários de empréstimo
compulsório instituído em favor da Eletrobrás pelo art. 4° da Lei n° 4.156/62 e
também a aplicação de multas isoladas por compensações indevidas.
(...)
A recorrente apresentou declarações de compensação, em 26/10/2004 que,
conforme vimos no tópico anterior, foram corretamente não-homologadas (despacho
decisório às lis. 58/60), visando à extinção dos créditos tributários relativos ao PIS,
Cotins, CSLL c IRPJ.
(...)
O art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003 previa, à época da apresentação das
declarações de compensação, que a conduta da recorrente - declarar compensação em
que os créditos são de natureza não-tributária - era passível de penalização, com a
imposição de multa isolada sobre os débitos indevidamente compensados, verbis:
(...)
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001845/2007-25

Constata-se que a situação fática dos acórdãos são idênticas. DCOMP
apresentadas antes de 29/12/2004, com créditos de natureza não tributária e aplicação da multa
isolada de 75% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003. No acórdão recorrido, afastou-se a
aplicação da multa em face de retroatividade benigna e no paradigma, a mesma multa foi
mantida. Portanto, a divergência de interpretação da legislação tributária está bem demonstrada.
Quanto à segunda alegação de que o recurso especial seria inepto por conter
contradições em seus fundamentos, concluo por sua improcedência. A leitura do recurso especial
não deixa margem de dúvidas quanto ao seu objeto e nem quanto à demonstração da divergência.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)
Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia, para expor os fundamentos que prevaleceram na
sessão de julgamento para o direcionamento pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional – o que, para melhor elucidar, é de se recordar:
 A Fazenda Nacional suscita divergência na interpretação da legislação
tributária quanto ao cancelamento da multa isolada;
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA SOBRE OS DÉBITOS
NÃO COMPENSADOS. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE.
Incabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos
indevidamente compensados quando não comprovada a conduta dolosa
por parte da pessoa jurídica nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, com redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 2007.
Considerando que a transmissão da DCOMP se deu entre 10/11/03 e
17/12/04, ou seja, antes da vigência da Lei 11.051/04, não há que se
falar em Pedido de Compensação não Declarada, não sendo caso de
dolo, fraude ou simulação, de se afastar a imposição da multa.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001845/2007-25

COMPENSAÇÃO.
INFRAÇÕES.
E
PENALIDADES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a aplicação de multa
isolada lançada sob a égide da Lei 10.833/2003, em sua redação
original, por compensação de débitos com créditos não tributários ou
de terceiros quando tratar-se de compensação não homologada,
por decisão da autoridade administrativa, isso porque referida multa a
partir das inovações legislativas trazidas pela Lei n° 11.051, de 2004,
foi situada em outro contexto: o das compensações consideradas não
declaradas, a teor do § 4o do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003.
 Voto:
[...]
Porém com razão o contribuinte, em sua situação, em que a
DCOMP foi transmitida em 06/07/2004, ainda não vigia a Lei 11.051,
que passou a existir e gerar efeitos a partir de 28/12/2004.
Dessa forma, essa hipótese não poderia ser causa para aplicação da m
ulta.
Veja trechos do Acórdão 20403.349, de 05/08/08: COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
SOBRE OS DÉBITOS NÃO COMPENSADOS LANÇADA ANTES DA
EDIÇÃO

DA LEI N° 11.051/2004.
AUSÊNCIA DE FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Com a edição da Lei n° 11.488/2007, a multa isolada sobre
débitos que o contribuinte comunica ter compensado, prevista no
art. 18 da Lei n° 10.833/2003, somente se aplica se configurada
falsidade na declaração entregue ou se a
compensação for considerada não declarada nos termos do § 12 do art. 74
da Lei n° 9.430/96, introduzido pela Lei n° 11.051/2004. Esta
última

somente

se

aplica

as
declarações entregues após 29 de dezembro de 2004, data em que entrou
em vigor o

art. 25 da Lei n°11.051, que a prevê.
No caso em tela não houve a qualificação da multa em 150%, assim, af
astada as condutas dolosas ou fraudulentas.
No que tange à questão da retroatividade benigna, no
entendimento do recorrente, com a promulgação da Lei 11.051/2004,
multa aplicada nesses casos seria somente nos casos de fraude, dolo e
simulação, e por isso, pugnou pela retroatividade da norma.
No caso em tela, a compensação foi tratada como não
declarada, e dessa forma, a aplicação da multa seria de 150%
pela lei antiga, o que não ocorreu, ou pela nova redação seria
zero, já que sem dolo ou fraude., dessa forma, com razão o
recorrente no requerimento da aplicação da retroatividade benigna.
[...]
 Acórdão 3201-000.220 indicado como paradigma:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001845/2007-25

 Ementa:
“[...]
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
ESTITUIÇÃO. SÚMULA 3o CC No 6.
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
[...]
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação de multa isolada, no percentual de 75%, sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida nas hipóteses
de o crédito ser de natureza não tributária e não ter sido demonstrado o
evidente intuito de fraude.”

Vê-se, do confronto dos arestos indicados como paradigma e o recorrido, que
não há como se conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. No acórdão paradigma
tratou-se de compensação indevida com créditos de natureza não tributária, diferentemente do
aresto recorrido que apreciou questão envolvendo discussão se a compensação seria não
declarada ou não homologada.
Ademais, o aresto paradigma deveria ter enfrentado a possibilidade ou não de
se aplicar a retroatividade benigna, tal como o recorrido fez, para que todos os fundamentos
tenham sido atacados para se demonstrar a divergência.
Em vista do exposto, por ausência de similitude fática entre os arestos e não ter
o paradigma enfrentado todos os dispositivos tratados no recorrido, inclusive aquele que trata da
retroatividade benigna, votamos pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1195
DF CARF MF
Original